Tribunal: TJSP
Processo: 2133183-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO À RECUSA MINISTERIAL DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS - AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA OFERTA DO ANPP – INSTITUTO QUE DE QUALQUER FORMA CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL – ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO À RECUSA MINISTERIAL DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS - AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA OFERTA DO ANPP – INSTITUTO QUE DE QUALQUER FORMA CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.